Tribunal: TJMT
Processo: 1008784-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008784-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVANTE), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (AGRAVANTE), RODRIGO ANDRADE VIEIRA - CPF: 008.578.241-63 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER MEDEIROS DE MOURA - CPF: 005.118.751-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

A
GRAV
ADO(S):

RODRIGO ANDRADE VIEIRA

EMENTA
:

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS SOB COAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE CONTA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS. MODULAÇÃO DE PRAZO. DADOS DE CONTA DESTINATÁRIA. LIMITES DA DISPONIBILIDADE INFORMACIONAL. ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do acesso do autor à conta, a exibição de extratos detalhados de operações realizadas em 27/11/2025, o fornecimento de dados da conta destinatária das transferências e a abstenção de cobranças e negativações relativas às transações impugnadas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se subsiste interesse recursal quanto à dilação de prazo para restabelecimento da conta; (
ii
) saber se o prazo de 05 dias para fornecimento de extratos detalhados deve ser ampliado; (
iii
) saber se a agravante deve fornecer dados bancários e cadastrais completos de conta destinatária mantida em instituição financeira diversa; e (
iv
) saber se as astreintes devem incidir durante o prazo posteriormente reconhecido como necessário ao cumprimento das obrigações.

III. Razões de decidir

O restabelecimento superveniente do acesso à conta, noticiado pelo agravado e comprovado nos autos, retira utilidade prática do pedido de dilação de prazo para cumprimento dessa obrigação, impondo o não conhecimento do recurso nesse capítulo, por perda superveniente do interesse recursal.

A obrigação de exibir extratos completos e detalhados das operações realizadas em 27/11/2025 deve ser mantida, pois decorre do dever de informação e é necessária à reconstrução do fluxo das transações impugnadas.

A complexidade técnica da extração, consolidação e validação de registros eletrônicos justifica a ampliação do prazo para 15 dias úteis, em observância à proporcionalidade e à exequibilidade da ordem judicial.

O dever de fornecimento de dados da conta destinatária deve se limitar às informações transacionais efetivamente detidas pela agravante, não sendo juridicamente adequado impor-lhe a exibição de dados bancários ou cadastrais custodiados por instituição financeira diversa.

A multa cominatória é meio
legítimo
de coerção indireta, mas sua incidência deve observar o novo prazo fixado para as obrigações moduladas, sob pena de incompatibilidade entre a dilação reconhecida e a exigibilidade da sanção.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O cumprimento superveniente da obrigação imposta em tutela de urgência acarreta perda do interesse recursal quanto ao pedido de dilação de prazo para seu cumprimento.

2. A exibição de extratos bancários detalhados pode ter o prazo ampliado quando a providência exigir extração técnica e consolidação de registros eletrônicos.

3. A instituição de pagamento deve fornecer as informações transacionais que efetivamente detenha, cabendo a requisição direta à instituição custodiante quanto aos dados bancários e cadastrais completos não disponíveis.

4. As astreintes incidentes sobre obrigações com prazo modulado somente são exigíveis após o decurso do novo prazo fixado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 493, 537, § 1o, e 933; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, e 14; CC,
arts
. 151 e 166; CF/1988, art. 5o, X, XII e LXXIX.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 479/STJ; TJMT, AI 1005612-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2025; TJMT, AC 1023906-71.2023.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

AGRAVADO(S):

RODRIGO ANDRADE VIEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, contra decisão interlocutória (ID.
222140890
– Autos de Origem no
1014849-35.2025.8.11.0055
), proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
/
MT, que deferiu tutela de urgência para determinar às
R
equeridas que se abstivessem de efetuar cobranças referentes às transações forçadas realizadas em 27/11/2025 e de incluir ou manter o nome do
A
utor em cadastros restritivos de crédito
,
determinou ao Mercado Pago o restabelecimento imediato do acesso do
A
utor à sua conta
,
impôs o fornecimento, no prazo de 05
(cinco)
dias, de extratos completos e detalhados das operações realizadas em 27/11/2025
,
bem como o fornecimento, no mesmo prazo, de todos os dados completos da conta de destino das transferências realizadas para Ana Claudia Isaias da Silva, sob pena de multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais)
, limitada a R$ 80.000,00
(oitenta mil reais)
, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se deação declaratória de nulidade de débitoajuizada porRODRIGO ANDRADE VIEIRA, em desfavorMERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.,NU PAGAMENTOS S.A.e BANCO C6 S.A. ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Narra o autor que no dia 27/11/2025 ele e sua família foram vítimas de um crime de roubo com restrição de liberdade, violência física e tortura psicológica. Segundo relata, três criminosos invadiram sua residência por volta das 6h da manhã, renderam o autor e sua família, e sob grave ameaça e violência física, obrigaram-no a fornecer acesso aos seus aplicativos bancários (Nubank, Mercado Pago e C6 Bank).

Afirma que utilizando os acessos obtidos mediante coação os criminosos realizaram diversas operações financeiras fraudulentas, incluindo contratação de empréstimos junto ao Mercado Pago (R$ 10.400,00) e Nubank (R$ 20.000,00), realização de Pix via cartão de crédito no Nubank (R$ 14.993,64), além de transferências do saldo existente do autor (R$ 14.142,54) e transferências para conta de terceiros no valor total de R$ 51.446,90.

Alega que, após o ocorrido, registrou Boletim de Ocorrência e buscou o cancelamento das operações junto às instituições financeiras, que negaram seus pedidos. Aduz que o Mercado Pago bloqueou seu acesso à própria conta, impedindo-o de verificar todas as operações realizadas e de pagar empréstimos legítimos anteriores ao crime. Sustenta que começou a receber cobranças e notificações de faturas fechadas relativas às operações realizadas sob coação, com vencimentos em dezembro/2025, e que seuscorede crédito foi severamente afetado.

Requer, em sede de tutela de urgência, que as requeridas se abstenham de efetuar qualquer cobrança referente aos empréstimos e faturas de cartões de crédito oriundos das transações forçadas, bem como de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes; que a requerida Mercado Pago restabeleça seu acesso à conta; e que todas as requeridas forneçam extratos completos e detalhados das operações realizadas no dia 27/11/2025, bem como os dados da conta de destino das transferências.

Os autos vieram conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

DO RECEBIMENTO

Estando preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil,RECEBOa petição inicial.

DA INVERSÂO DO ÔNUS DA PROVA

Tendo em vista a verossimilhança acima apontada e a condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como pela facilidade
da
demandada comprovar a justeza do débito impugnado,DEFIROa inversão do ônus da prova, forte no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

DA TUTELA DE UREGÊNCIA

Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, necessárias algumas considerações.

Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como do “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente.

Ademais, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3o do art. 300 do CPC).

Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio
Scarpinella
Bueno, assim assevera:

“Deve prevalecer para o § 3o do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2o do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”.

No caso em questão, verifica-se que a probabilidade do direito está evidenciada nos autos, haja vista que a parte autora demonstrou por meio de documentos robustos (Boletim de Ocorrência no 2025.382234, matéria jornalística e imagens de câmeras de segurança) que foi vítima de crime de roubo com restrição de liberdade, violência física e tortura psicológica no dia 27 de novembro de 2025.

Os documentos comprovam que os criminosos invadiram a residência do autor por volta das 6h da manhã, renderam o autor e sua família, e sob grave ameaça e violência física, obrigaram-no a fornecer acesso aos seus aplicativos bancários (Nubank, Mercado Pago e C6 Bank).

Ademais, os extratos bancários juntados aos autos (id 217645080, 217645082 e 217645083) demonstram as diversas operações financeiras realizadas no dia do crime, incluindo contratação de empréstimos junto ao Mercado Pago no valor de R$ 10.400,00 e Nubank no valor de R$ 20.000,00, realização de Pix via cartão de crédito no Nubank (R$ 14.993,64), além de transferências do saldo existente do autor (R$ 14.142,54) e transferências para conta de terceiros no valor total de R$ 51.446,90.

Verifica-se que os atos de contrair empréstimos e realizar transferências foram praticados pelo autoraparentementesob coação moral e física irresistível, em um cenário de extremo terror e grave ameaça à vida de sua família, o que configura vício de consentimento nos termos do art. 151 do Código Civil, tornando nulos os negócios jurídicos realizados, conforme art. 166 do mesmo diploma legal.

Ademais, as instituições financeiras requeridas, na qualidade de fornecedoras de serviços bancários e de crédito, possuem responsabilidade objetiva pela segurança das operações de seus clientes, conforme o art. 14 do CDC. Tal responsabilidade
independe de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude e delitos praticados por terceiros na Súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Quanto ao perigo de dano, tem-se que este é igualmente manifesto, já que o autor está sendo cobrado por débitos que não teria contraído voluntariamente, com risco iminente de negativação de seu nome, conforme demonstram as mensagens de cobrança e notificações recebidas (id no 218533205, 218533206 e 218533207).

Além disso, o autor comprovou que seuscorede crédito já foi severamente afetado (id 220457096), caindo de 769 para 662 pontos, e que está recebendo notificações de possível negativação (id 220457097).

Verifica-se também que o Mercado Pago bloqueou o acesso do autor à sua própria conta (id 217645088 e 218533216), impedindo-o de verificar todas as operações realizadas e de pagar empréstimos legítimos anteriores ao crime, o que agrava sua situação financeira e creditícia.

Outrossim, a concessão da tutela de urgência ora pleiteada não representa nenhum risco às requeridas, uma vez que possível a reversibilidade da medida caso os elementos de prova ulteriormente acostados assim o autorizem. Por outro lado, a manutenção das cobranças e a possível negativação do nome do autor causariam danos de difícil reparação.

DISPOSITIVO

DEFIROa tutela de urgência e:

DETERMINOque as requeridasNU PAGAMENTOS SA (NUBANK), MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA e BANCO C6 SAse abstenham de efetuar qualquer cobrança referente aos empréstimos e faturas de cartões de crédito oriundos das transações forçadas em 27 de novembro de 2025, bem como de incluir ou manter o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito (SPC/SERASA) ou em qualquer outro órgão de proteção ao crédito em relação a esses débitos;

DETERMINOque a requeridaMERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDArestabeleça imediatamente o acesso do autor à sua conta, permitindo-lhe gerenciar e pagar seus empréstimos legítimos anteriores ao crime;

DETERMINOque as requeridasNU PAGAMENTOS SA (NUBANK), MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA e BANCO C6SA forneçam, no prazo de 05 dias, os extratos completos e detalhados, com exibição de horas,
de todas as operações de crédito, transferências, Pix, compras com cartão de crédito e demais movimentações realizadas na conta do autor no dia 27 de novembro de 2025;

DETERMINOque as requeridasNU PAGAMENTOS SA (NUBANK), MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA e BANCO C6 SAforneçam, no prazo de 05 dias, todos os dados completos da conta de destino das transferências realizadas paraANA CLAUDIA ISAIAS DA SILVA(Bradesco), incluindo agência e conta, para auxiliar na investigação e recuperação de ativos.

FICA ADVERTIDAa parte requerida de que o descumprimento da liminar implicará em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

ESCLAREÇAo autor,no prazo de 5 dias, o pedido de item 5 na petição de Id 222107675, uma vez que a redação restou truncada e incompreensível.

[...] “

Em razões recursais (ID 350196385), a parte
R
ecorrente sustenta
quanto a
probabilidade do direito da
A
gravante
, o p
erigo de dano grave ou de difícil reparação
,
a desproporcionalidade dos prazos
, visto a
complexidade técnica e regulatória
, a
impossibilidade do cumprimento imediato
do
restabelecimento da conta
, o
fornecimento de extratos detalhados com exibição de horas
,
o fornecimento de dados da conta de destino das transferências
e
a desproporcionalidade da multa e da vedação ao enriquecimento sem causa
.

Sustenta, em síntese, que a decisão agravada impôs obrigações complexas em prazo exíguo e desproporcional, sem considerar a natureza técnica, operacional e regulatória das medidas determinadas
,
afirma que o restabelecimento imediato da conta exige análise interna do histórico de contestação, revisão de mecanismos de segurança e atuação coordenada entre equipes técnicas
,
alega que o prazo de 05
(cinco)
dias para fornecimento de extratos detalhados é insuficiente
.

D
iante da necessidade de consulta a múltiplos sistemas e observância da cadeia de custódia dos registros
,
defende que não detém integralmente os dados completos da conta destinatária das transferências, por estarem sob a guarda da instituição financeira receptora

e, por fim, aduz a desproporcionalidade da multa diária fixada, requerendo a modulação dos prazos e a revisão das astreintes.

A parte
A
gravada apresenta contrarrazões (
ID
350674386) nas quais
, suscita quanto ao
efeito suspensivo
e a
ausência de probabilidade do direito do
A
gravante e perigo de dano reverso à vítima
, a i
nexistência de

perigo de dano grave para o
A
gravante
, o p
erigo de dano reverso ao
A
gravado
.

No m
érito
, aduz quanto a
manutenção
integral
da decisão de primeiro grau
,
a ciência prévia e da recusa deliberada do Mercado Pago
e
a falácia dos prazos exíguos
, a
conduta discrepante do Mercado Pago em comparação às
Requerida, a
razoabilidade dos prazos fixados e da proporcionalidade das astreintes
e d
o fornecimento dos dados da conta de destino das transferências

Aduz, em síntese, que a tutela de urgência deferida na origem é necessária e adequada à proteção da vítima
,
rebate a alegação de impossibilidade de cumprimento imediato, sustentando que o próprio
A
gravante restabeleceu o acesso à conta após a decisão judicial
.

A
firma que a
A
gravante já tinha ciência da situação desde a petição inicial e de notificações extrajudiciais anteriores, mas optou por não solucionar administrativamente a controvérsia; assevera que os prazos fixados são razoáveis diante da capacidade operacional da instituição financeira e defende a manutenção da multa cominatória e da determinação de fornecimento dos dados relativos à conta destinatária das transferências.

Sobreveio decisão monocrática recursal (ID. 351637851), por meio da qual foi concedida em parte a medida liminar, ao fundamento de que as determinações impostas pelo Juízo de origem envolvem providências de natureza técnica e operacional que, em princípio, justificam a ampliação do prazo inicialmente fixado, reputando razoável a dilação para 15 (quinze) dias úteis
.

Ademais,
reconhece
u
, em juízo de cognição sumária, que determinadas informações bancárias relativas à conta destinatária das transferências se encontram sob a esfera de custódia da instituição financeira titular da conta recebedora, devendo ser requisitadas diretamente a esta, mediante ofício judicial. Consignou, ainda, que a análise da multa diária poderia aguardar o exame do mérito recursal.

Recurso tempestivo

e preparo efetuado
conforme
ID. 350500397.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

AGRAVADO(S):

RODRIGO ANDRADE VIEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
, contra decisão interlocutória
(
ID. 222140890
– Autos de Origem
n.°

1014849-35.2025.8.11.0055
)
, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
/
MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela de urgência, que, determinou à
A
gravante: (i) restabelecer imediatamente o acesso do autor à conta; (
ii
) fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, extratos completos e detalhados, com exibição de horas, de todas as operações realizadas em 27/11/2025; (
iii
) fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, todos os dados completos da conta de destino das transferências realizadas para Ana Claudia Isaias da Silva (Bradesco); e (
iv
) cumprir tais determinações sob pena de multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais)
, limitada a R$ 80.000,00
(oitenta mil reais)
.

Delimito, desde logo, o objeto devolvido a esta instância. Nas razões do agravo
(ID
350196385, a insurgência da
R
ecorrente está concentrada em quatro pontos:
(
a) fixação de prazo de 15 (quinze) dias úteis para restabelecimento da conta
,

(
b) fixação de prazo de 15 (quinze) dias úteis para fornecimento dos extratos detalhados
,

(
c) modulação da obrigação de fornecimento dos dados da conta destinatária, para restringi-la às informações efetivamente detidas pela
A
gravante, com direcionamento ao Banco Bradesco quanto aos dados complementares; e
(
d) afastamento ou modulação da incidência das astreintes durante o transcurso dos prazos reputados razoáveis.

As contrarrazões
(ID
350674386
)
, por sua vez, pugnam pela manutenção integral da decisão agravada, contrapondo-se a cada um desses capítulos recursais.

Assim, o julgamento deve permanecer
adstrito
a tais pontos, sem ampliação para capítulos da decisão de origem que não foram objeto de impugnação específica.

DO RESTABELECIMENTO DA CONTA

A
A
gravante sustenta que a ordem de restabelecimento imediato da conta desconsiderou a complexidade técnica e regulatória da providência, afirmando que o bloqueio decorreu de procedimento interno de segurança instaurado após a contestação das operações, sendo necessário prazo de 15 (quinze) dias úteis para análise do histórico da conta, revisão de mecanismos de risco e coordenação entre setores internos.

O
A
gravado, em contrarrazões, rebate essa alegação ao afirmar que a própria
A
gravante, após a decisão combatida, teria restabelecido o acesso à conta, sustentando que o cumprimento superveniente enfraquece a tese de impossibilidade técnica e revela que a ordem judicial era exequível.

Nesse ponto, a controvérsia recursal perde densidade prática. Isso porque a própria peça de contrarrazões noticia o restabelecimento do acesso, com juntada de documento comprobatório, circunstância que esvazia a utilidade concreta do debate acerca da ampliação do prazo para cumprimento de obrigação que, em tese, já foi satisfeita.

A consideração desse fato superveniente é admitida pelos
arts
. 493 e 933 do CPC, aplicáveis também em grau recursal, sobretudo quando interfere diretamente na utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

Vejamos julgado nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO SUPERVENIENTE. ACORDO HOMOLOGADO EM PRIMEIRO GRAU COM RENÚNCIA EXPRESSA À TESE RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 493, 933 E 998 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deixou de considerar fato superveniente relevante para o julgamento do agravo de instrumento, consistente na homologação judicial, em 04/09/2025, de acordo celebrado entre a Travessia Securitizadora S/A e o Espólio de Otto Francisco
Ewerling
.

2. No referido acordo, o espólio reconheceu a validade da execução e renunciou à tese de nulidade processual sustentada no agravo de instrumento, afirmando não haver prejuízo decorrente da ausência de regularização de representação processual após o falecimento do devedor.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar fato superveniente relevante, com potencial de influenciar no julgamento do mérito do recurso, e se tal fato enseja a perda superveniente do objeto recursal.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm por finalidade afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), sendo admitidos com efeitos modificativos quando o vício apontado influencia o resultado do julgamento.

5. Consoante os
arts
. 493 e 933 do CPC, o órgão julgador deve levar em conta fatos supervenientes capazes de alterar a situação jurídica das partes, podendo reconhecê-los de ofício ou mediante provocação.

6. No caso, a homologação judicial do acordo entre as partes, ocorrida antes da sessão de julgamento do agravo de instrumento, constitui fato superveniente que implica a perda de objeto do recurso, haja vista a renúncia expressa, pelo embargado, à tese de nulidade processual que o fundamentava.

7. Ademais, o art. 998 do CPC autoriza o recorrente a desistir do recurso a qualquer tempo, sendo a renúncia à pretensão recursal equivalente à desistência tácita.

8. Assim, configurada a omissão no acórdão embargado quanto à análise do fato superveniente, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a omissão no acórdão embargado e, em consequência, julgar prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto pela homologação do acordo celebrado entre as partes.

Tese de julgamento: “1. A homologação judicial de acordo que implica renúncia à tese recursal configura fato superveniente relevante, a ser considerado de ofício pelo órgão julgador (CPC, art. 493). 2. A renúncia expressa à tese sustentada no recurso acarreta sua perda de objeto. 3. Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão e adequar o resultado do julgamento a fato superveniente reconhecido nos autos.”

(N.U 1012470-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 25/11/2025)

Por isso, não subsiste interesse recursal quanto ao pedido de fixação de prazo de 15 (quinze) dias úteis para restabelecimento da conta, impondo-se o não conhecimento do agravo nesse capítulo, por perda superveniente do objeto/interesse recursal.

Registro, ainda, que tal conclusão não representa incursão sobre matéria estranha ao recurso, mas apenas reconhecimento de que o fato superveniente noticiado pela parte
A
gravada retira utilidade prática do pleito específico formulado pela agravante quanto ao prazo dessa obrigação.

DO FORNECIMENTO DOS EXTRATOS COMPLETOS E DETALHADOS DAS OPERAÇÕES DE 27/11/2025

A
R
ecorrente não se insurge, propriamente, contra a obrigação de exibir os extratos detalhados. Ao contrário, reconhece a pertinência do fornecimento das informações, mas afirma que o prazo de 05 (cinco) dias seria insuficiente, em razão da necessidade de consulta a múltiplos sistemas internos, consolidação de dados e observância de procedimentos técnicos de validação dos registros. Requer, por isso, a ampliação para 15 (quinze) dias úteis.

As contrarrazões, por sua vez, sustentam que tal prazo seria plenamente exequível para instituição financeira com a estrutura tecnológica da
A
gravante, defendendo que a demora no fornecimento dos dados decorre mais de resistência da
Requerida
do que de real impossibilidade operacional.

Analisando detidamente os autos, tem-se
que a obtenção desses registros é relevante para a adequada compreensão do fluxo das operações impugnadas, notadamente porque a narrativa inicial aponta que, após o evento criminoso, o
A
utor
permaneceu sem acesso pleno às informações da conta mantida junto ao Mercado Pago. Há, portanto, utilidade processual manifesta na manutenção da obrigação informacional.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGITIMIDADE DO PEDIDO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida na Ação de Produção Antecipada de Prova ajuizada por MARIA LUCIA CANDIDA ALVES, objetivando a exibição dos contratos bancários identificados na inicial. A sentença julgou procedente o pedido e determinou a exibição dos documentos no prazo de 10 dias, sob pena de busca e apreensão, condenando ainda a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de ofício ao INSS; (
ii
) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça; (
iii
) determinar se houve resistência injustificada à exibição dos documentos bancários, autorizando a procedência do pedido e a condenação em honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova requerida pelo réu é considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa, porquanto o indeferimento de diligência irrelevante está amparado no poder instrutório do juiz e na utilidade da prova para o julgamento do feito.

4. A parte autora apresentou declaração de hipossuficiência, não impugnada com provas idôneas pela parte contrária, o que autoriza a manutenção da justiça gratuita conforme art. 98 do CPC.

5. A obrigação de exibir documentos bancários decorre do dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, aplicável às instituições financeiras, sendo desnecessária a prova da posse dos documentos requeridos quando esta é presumida em razão da relação contratual.

6. O banco não apresentou os contratos solicitados nem correlacionou os números informados com documentos existentes nos autos, limitando-se a alegar confusão com códigos internos do INSS, o que caracteriza resistência injustificada.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que, em ações de exibição de documentos, é cabível a condenação em honorários advocatícios quando verificada a resistência, com base no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa.

2. A resistência injustificada à exibição de documentos comuns enseja a procedência da ação e a condenação em honorários advocatícios.

(N.U 1002214-21.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 28/05/2025)

Contudo, também é verdade que a decisão agravada submeteu obrigações de naturezas distintas a um mesmo prazo uniforme de 05 (cinco) dias, sem diferenciação entre providências de cumprimento simples e aquelas que, ao menos em tese, podem exigir extração técnica e consolidação de registros eletrônicos.

A própria decisão monocrática recursal de ID. 351637851 já reconheceu, em juízo de cognição sumária, que as providências impostas demandam consulta a sistemas internos e análise de registros, reputando razoável a dilação para 15 (quinze) dias úteis.

Nessas condições, mantenho a obrigação de fornecimento dos extratos completos e detalhados, com exibição de horas, das operações realizadas em 27/11/2025, mas dou parcial provimento ao agravo para modular o prazo de cumprimento para 15 (quinze) dias úteis.

DO FORNECIMENTO DOS DADOS DA CONTA DESTINATÁRIA DAS TRANSFERÊNCIAS

A decisão agravada impôs à
A
gravante o fornecimento de todos os dados completos da conta de destino das transferências realizadas para ANA CLAUDIA ISAIAS DA SILVA (Bradesco), incluindo agência e conta.

A
A
gravante afirma que pode fornecer os dados da transação que estejam sob sua esfera de disponibilidade
,
como chave Pix utilizada, nome do titular vinculado à chave, valor transferido, horário da operação e identificação da instituição receptora, mas não dados bancários complementares, cadastrais ou registrais que permaneceriam sob custódia da instituição financeira titular da conta recebedora, no caso, o Banco Bradesco. Requer, por isso, a modulação da ordem judicial.

As contrarrazões sustentam que o Mercado Pago deve colaborar ativamente e não pode se eximir da obrigação, defendendo a manutenção integral da determinação.

A controvérsia deve ser resolvida à luz dos limites objetivos da disponibilidade informacional da parte obrigada.

A propósito, esta Câmara já assentou que a obrigação de exibição documental exige demonstração de que os documentos existem e estão sob a posse da parte requerida, sendo admissível a recusa quando houver justificativa legal relacionada à proteção de dados, sigilo, confidencialidade ou ausência de disponibilidade material:

APELANTE(S): DELCIMARA DALEFFE SALVADORI

APELADO(S): ALMIR SALVADORI

VJV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

NOVO NORTE URBANISMO LTDA.

QUEBEC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL E REVELIA ESPECIAL (ART. 400 DO CPC). MÉRITO. OMISSÃO E RECUSA INJUSTIFICADA NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de exibição de documentos, determinando a exibição de
parte dos documentos requeridos e reconhecendo a legitimidade da recusa quanto aos demais.

2. No apelo, a recorrente suscita preliminares de gratuidade da justiça em sede recursal e de revelia especial, nos termos do art. 400 do CPC. No mérito, defende a omissão e a recusa injustificada na exibição dos documentos não apresentados, pleiteando que sejam reconhecidos como verdadeiros os fatos alegados na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A primeira questão a ser analisada refere-se ao pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, com fundamento na alegada hipossuficiência econômica da apelante.

5. A segunda questão trata da aplicabilidade da revelia especial prevista no art. 400 do CPC, em razão do não atendimento do prazo de cinco dias para exibição dos documentos, conforme determinado pelo juízo de origem, uma vez que a exibição dos documentos foi intempestiva.

4. No mérito, discute-se se houve recusa injustificada na exibição dos documentos, uma vez que a apelante alega que os réus detêm a posse dos documentos e não apresentaram justificativa válida para sua não exibição, ao passo que os apelados sustentam que não há obrigação legal de apresentação dos documentos solicitados e que parte deles está protegida por sigilo ou não está sob sua posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Gratuidade da Justiça em Sede Recursal: a concessão do benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos da parte requerente, nos termos do art. 98 do CPC. A despeito da alegação de que a apelante não dispõe de meios para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, verifica-se que não foi apresentada documentação suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica. Após ter sido intimada para comprovar documentalmente a hipossuficiência, a requerente efetuou o pagamento do preparo, não apresentou qualquer documentação, mas continuou a postular pela gratuidade. Diante da ausência de prova idônea da alegada impossibilidade financeira, o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal foi indeferido.

6. A revelia especial na ação de exibição de documentos, prevista no art. 400 do CPC, aplica-se quando a parte intimada não exibe os documentos solicitados nem apresenta justificativa válida para sua não exibição dentro do prazo legal. Ocorre que a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC não é absoluta, devendo ser analisada em conjunto com os demais
elementos probatórios constantes dos autos. Inteligência do art. 344, caput, e art. 345, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, aplicados por analogia (art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) e em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e primazia da solução de mérito, nos termos dos
arts
. 4o, 6o e 8o do mesmo Código.

7. Para se falar em dever dos réus em exibir documentos, o autor precisa comprovar que os referidos documentos existem e estão em poder dos requeridos, nos termos dos
arts
. 396 e 397 do Código de Processo Civil

8. Porém, a exibição de documentos pode ser recusada quando há justificativa legal para sua não apresentação, conforme dispõe o art. 404 do CPC.

9. Verifica-se que os fundamentos da apelante, em sua exordial, não estão em conformidade com os requisitos dos já citados
arts
. 396 e 397 do Código de Processo Civil. Isso porque, constata-se que a própria apelante juntou aos autos os referidos instrumentos de confissão de dívida, devidamente assinados pela recorrente e com reconhecimento de firma e ou escritura pública, sem comprovação de vícios de consentimento a justificar a exigência dos contratos originais anteriores.

10. Ademais, a apelante não postulou por contratos originários às confissões de dívida nos quais ela tenha participado, mas postulou por todo e qualquer contrato abrangendo a participação apenas dos apelados, em vez de ter postulado pela exibição de documentos nos quais a recorrente constaria como parte dos negócios jurídicos que resultaram nos referidos instrumentos de confissão em execução extrajudicial.

11. Além disso, os pedidos de exibição de documentos relacionados na exordial ultrapassam e não se coadunam com o referido fundamento de simulação, sem provas da respectiva nulidade.

12. A exibição de tais documentos resultaria em violação à privacidade e à proteção de dados pessoais (art. 5o, X, XII e LXXIX, da CF/88), à quebra da confidencialidade negocial e colocaria em risco princípios constitucionais de livre iniciativa (Constituição Federal, artigo 1o, inciso IV e artigo 170, parágrafo único) e da livre concorrência (Constituição Federal, artigo 170, inciso IV), o que também obsta a exibição em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

"A revelia especial prevista no art. 400 do CPC não gera automaticamente a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos, conforme os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e primazia da solução de mérito."

"A obrigação de exibição de documentos exige a demonstração inequívoca de que os documentos requeridos existem e estão sob posse da parte requerida, nos termos dos
arts
. 396 e 397 do CPC, sendo vedado requerer documentos de negócios jurídicos nos quais o requerente não figure como parte."

"A exibição de documentos pode ser recusada quando houver justificativa legal, especialmente em razão da proteção de dados pessoais, da confidencialidade negocial e da livre iniciativa e concorrência, nos termos dos
arts
. 404 do CPC, 5o, X, XII e LXXIX, 1o, IV e 170, IV, da Constituição Federal."

________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 344, caput, 345, III e IV, 396, 397, 400, 404, 4o, 6o e 8o; CF/88,
arts
. 5o, X, XII e LXXIX, 1o, IV e 170, IV e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1029017-26.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023; 1003243-21.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021; TJSP, AC no 1060033-76.2013.8.26.0100, Relator Des. Alexandre Coelho, julgado em 28/04/2016; TJ-MS - AI: 14077072420238120000 Campo Grande, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 14/08/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2023; TJ-PR - APL: 00012952020148160080 PR 0001295-20.2014.8.16.0080 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Fernando Tomasi
Keppen
, Data de Julgamento: 12/09/2018.

(N.U 1023906-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)

Essa orientação se ajusta ao caso, pois a ordem deve alcançar as informações transacionais efetivamente mantidas pelo Mercado Pago, sem convertê-lo em responsável pela exibição de dados bancários ou cadastrais completos
eventualmente custodiados por terceiro, especialmente pela instituição financeira recebedora.

A modulação da ordem judicial, nesse ponto, preserva a proporcionalidade, a exequibilidade da tutela e a disciplina aplicável ao sigilo bancário e à proteção de dados, sem impedir a apuração dos fatos, pois autoriza que os dados cadastrais e bancários completos sejam requisitados diretamente à instituição financeira que efetivamente os detenha.

Não se mostra juridicamente adequado compelir a
A
gravante a exibir dados que, conforme sua alegação recursal e a própria lógica do sistema bancário, podem não estar integralmente sob sua guarda. A ordem judicial deve ser firme, mas também concretamente exequível.

Exigir de uma parte a apresentação de informações custodiadas por terceiro pode converter a tutela mandamental em obrigação materialmente excessiva ou impossível.

A decisão liminar proferida no próprio agravo já registrou, em juízo perfunctório, que determinadas informações bancárias da conta destinatária se encontram sob a esfera de custódia da instituição financeira recebedora, reputando mais adequado que sejam requisitadas diretamente a esta mediante ofício judicial.

Além disso, o andamento do processo de origem indica posterior expedição de ofício e juntada de resposta do Banco Bradesco, o que revela que o próprio Juízo de primeiro grau já passou a manejar a via direta em face da instituição custodiante das informações.

Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso para modular a obrigação, a fim de consignar que a
A
gravante deverá fornecer todas as informações relativas à transação que efetivamente detenha e possa disponibilizar, ficando ressalvado que os dados bancários e cadastrais completos da conta destinatária, quando não disponíveis ao Mercado Pago, deverão ser requisitados diretamente à instituição financeira custodiante, pelo Juízo de origem.

DAS ASTREINTES

Por fim, a
A
gravante postula o afastamento da incidência das astreintes no período compreendido entre a intimação da decisão e o transcurso dos prazos que entende razoáveis, ao argumento de que a multa diária foi fixada de forma uniforme para obrigações de distinta complexidade.

As contrarrazões defendem a manutenção integral da multa, sustentando seu caráter coercitivo e a necessidade de preservar a autoridade da decisão judicial.

As astreintes, previstas no art. 537 do CPC, constituem mecanismo legítimo de coerção indireta para assegurar o cumprimento de ordens judiciais. Não há, com os documentos fornecidos, razão suficiente para sua exclusão integral, sobretudo porque a tutela de urgência versa sobre providências cuja utilidade prática depende de efetividade.

Vejamos julgado desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas com pedido de restituição de valores, determinou a exibição de todos os contratos bancários entre as partes no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). O agravante pleiteia a exclusão da multa, alegando desproporcionalidade e ausência de pressupostos para concessão de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de multa diária para compelir instituição bancária à exibição de contratos é legítima, razoável e proporcional à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de multa diária para compelir o cumprimento de obrigação de fazer encontra amparo no art. 537 do CPC, sendo medida coercitiva legítima, inclusive em sede de tutela provisória.

4. A obrigação imposta — exibição de contratos bancários — é de fácil cumprimento, não configurando medida excessivamente onerosa à instituição financeira.

5. O valor da multa diária (R$ 200,00) não se mostra desproporcional, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica do agravante.

6. A ausência de limitação prévia para a incidência da multa não gera, por si, ilegalidade, sendo possível a revisão futura do montante, conforme art. 537, §1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A multa cominatória é legítima como meio coercitivo para compelir a exibição de documentos, nos termos do art. 537 do CPC. 2. A fixação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) é razoável quando a obrigação de fazer é simples e recai sobre instituição de grande porte. 3. A ausência de limitação prévia da multa não compromete sua legalidade, sendo possível futura adequação diante de eventual excesso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, caput e §1o; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1022044-13.2023, 3a Câm. Dir. Privado, rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves,
DJe
02/12/2023; TJMT, AI 1033177-18.2024, 3a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha,
DJe
01/03/2025.

(N.U 1005612-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)

Entretanto, se esta instância reconhece que parte das obrigações merece prazo mais amplo de cumprimento, não é compatível com a coerência decisória manter a incidência da multa com base no prazo originário que se está justamente modulando.

Por isso, o recurso merece parcial provimento também nesse ponto, não para afastar totalmente as astreintes, mas para estabelecer que, quanto às obrigações cujo prazo ora se modifica, a multa somente incidirá após o transcurso do novo prazo de 15 (quinze) dias úteis.

O prazo deverá ser contado da intimação da decisão que estabeleceu a modulação, preservado o limite global anteriormente fixado, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Juízo de origem, nos termos do art. 537, §1o, do CPC.

Já no que concerne ao pedido de exclusão ampla da multa ou de revisão abstrata de seu valor global, entendo que o agravo não comporta acolhimento além
dessa modulação temporal, pois a insurgência, tal como deduzida, encontra adequada composição pela simples adequação da exigibilidade da penalidade aos novos marcos temporais fixados neste julgamento.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo de instrumento, deixando de conhecê-lo quanto ao pedido de dilação do prazo para restabelecimento da conta, por perda superveniente do interesse recursal, e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
modular para 15 (quinze) dias úteis o prazo para fornecimento, pela agravante, dos extratos completos e detalhados, com exibição de horas, de todas as operações realizadas em 27/11/2025;

b)
modular a obrigação de fornecimento dos dados da conta destinatária, para limitar o dever da agravante às informações transacionais e demais dados que efetivamente estejam sob sua guarda, cabendo ao Juízo de origem requisitar diretamente à instituição custodiante os dados bancários e cadastrais completos eventualmente não disponíveis ao Mercado Pago;

c)
adequar a incidência das astreintes às modificações ora promovidas, de modo que, quanto às obrigações moduladas neste acórdão, a multa somente seja exigível após o decurso do novo prazo fixado.

Reitera-se que o pedido de dilação do prazo para restabelecimento da conta não é conhecido, por ausência superveniente de interesse recursal, diante da informação de cumprimento da obrigação, trazida pelo Agravado em contrarrazões, com juntada de documento comprobatório (ID 350674389).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026